Tribunal: TJDFT
Processo: 0710652-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710652-07.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME GONCALVES DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pelo apelante, em razão do indeferimento do pedido de adiamento de julgamento ou de sustentação oral por videoconferência. Pleiteia a reconsideração da decisão, pois informa haver sido a viagem programada em data anterior à designação do julgamento e colaciona as passagens aéreas com os nomes dos respectivos passageiros. Defiro o pedido. Leve-se a julgamento na sessão presencial subsequente. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator